Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025266-91.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Douglas Vieira da Costa
Autoridade coatora: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Douglas Vieira da Costa, indicando como autoridade coatora a juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante noticia que o paciente foi preso no dia 19.12.2009, durante a denominada “Operação Reditus” que investigava a atuação da organização criminosa chamada “Comando Vermelho”.
Aduz que o processo teve regular tramitação, todos os réus foram interrogados no dia 1° de outubro de 2020 e ao término da referida audiência não houve manifestação das partes no sentido de inquirir qualquer testemunha.
Na sequência, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o representante do Ministério Público requereu a reabertura da instrução a fim de que fossem ouvidos um Delegado e um Investigador de Polícia, embora não tivesse arrolado nenhuma testemunha anteriormente.
Argumenta que a autoridade judiciária reconheceu a preclusão da acusação para arrolar testemunhas, no entanto, agiu de ofício e, segundo o impetrante, sem qualquer fundamentação, e designou audiência para o dia 7.12.2020 para ouvir as testemunhas arroladas pelo parquet como se fossem do juízo.
Ressalta que a juíza singular antecipou seu posicionamento dizendo que “sem testemunha e com a negativa dos réus não seria possível uma condenação” e com isso a acusação arrolou as mencionadas testemunhas, as quais já eram conhecidas e identificadas nos autos, mas que não tinham sido arroladas no momento oportuno.
Sustenta que o artigo 156 do Código de Processo Penal permite que o magistrado evidencie a necessidade de dirimir dúvida ou ponto relevante para requerer diligências, o que não se verifica na hipótese em comento.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão da ordem tão somente para suspender a audiência designada para o dia 7.12.2020 até o julgamento final deste writ. Ao final, espera ver confirmada a ordem em definitivo (Id. 68072477).
É o relato do necessário.
Como visto, o impetrante almeja a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 7.12.2020, sob o argumento de que a autoridade impetrada agiu como parte e não poderia determinar a oitiva das testemunhas arrroladas pela acusação a destempo como se fossem do juízo, sem fundamentar sua decisão.
De plano, destaco que não existem elementos suficientes nos autos para a concessão da liminar pleiteada, dado, principalmente, ao fato de que a decisão atacada foi juntada aos autos de forma incompleta e ilegível (Id. 68078997).
Além disso, o impetrante deixou de anexar o termo de audiência de instrução e julgamento no qual alega que a autoridade impetrada teria supostamente antecipado seu entendimento, situação que teria levado a acusação a requerer a oitiva de testemunhas.
Somente por este prisma, não vejo como atender o pedido defensivo e suspender a audiência, ao menos nesta fase inaugural do writ, pois as questões suscitadas como elementos demonstrativos da coação ilegal aventada, dependem de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Portanto, sem delongas, não havendo como aferir qualquer situação de constrangimento ilegal, na atual situação fático-processual dos autos, indefiro a medida liminar vindicada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do mandamus.
Oficie-se à autoridade impetrada para prestar as informações necessárias, com a necessária urgência, tendo em vista que a audiência está designada para data próxima.
Estando elas nos autos, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator